Tribunal: TCU
Processo: 012.418/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1162/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por José Domingos Soares (peças 233-237) contra os itens 9.6, 9.7 e 9.9 do Acórdão 1467/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, por meio do qual o Tribunal, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 244-246), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 85), mediante os quais propôs não conhecer do recurso de reconsideração em razão da preclusão consumativa; Considerando que o recorrente já havia interposto recurso de reconsideração (peça 80), o qual foi conhecido e, no mérito, teve seu provimento negado, nos termos do Acórdão 1343/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro (peça 116), gerando a preclusão consumativa estabelecida no art. 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que não seria possível receber o apelo como recurso de revisão, pois não cumpridos os requisitos específicos do art. 35 da Lei 8.443/1992; e Considerando a não ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal à luz da Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por José Domingos Soares, em razão da preclusão consumativa, nos termos do artigo 278, § 3o, do Regimento Interno/TCU; e b) informar aos órgãos interessados e ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 012.418/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Pinatto (XXX.781.022-XX); Ermindo Pinatto (XXX.508.988-XX); Francisco Caninde Fernandes de Macedo (XXX.988.051-XX); Ivanhoe Martins Fernandes (XXX.530.907-XX); José Domingos Soares (XXX.796.144-XX); Julio Cezar Ferreira (XXX.435.052-XX). 1.2. Recorrente: José Domingos Soares (XXX.796.144-XX). 1.3. Órgão/Entidade: DPF - Superint. Regional/AM - MJ. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.